Tribunal: TJBA
Processo: 8000902-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000902-90.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REGULARMENTE REALIZADA. VALIDADE E EQUIVALÊNCIA JURÍDICA À INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 5º, §6º, DA LEI Nº 11.419/2006. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESÍDIA CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em que figuram como Embargante, BANCO J. SAFRA S.A, e, Embargada, PAULO HENRIQUE DE JESUS LIMA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões que integram o voto do relator.